Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716787-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDO: RENATO JEFFERSON DE MELLO DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, o recurso especial interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 37160592. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221, conforme requerido em ID 37160592. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031